Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A menoridade relativa deve ser considerada como circunstância preponderante e, portanto, compensada com a reincidência.
2. Tendo em vista que a pena fixada é igual a quatro anos de reclusão e sendo o réu reincidente, viável a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, nos exatos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso provido.